Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-43.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME - CNPJ: 08.286.521/0001-69 (APELADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO PARCELA VENCIDA – AUSÊNCIA ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ARTIGO 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a quitação da parcela cobrada, pode-se afirmar que o requerido não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em reforma da r. sentença.

Em relação ao dano moral, constata-se que falta interesse recursal à parte recorrente, uma vez que o pedido de arbitramento de indenização por abalo moral foi julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A.,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e/ou Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais n. 1001728-43.2018.8.11.0003, movida por MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente parta declarar a quitação da parcela de número 24, paga em 17/04/2017 (id. 12192099).

Sustenta que a r. sentença merece ser reformada, posto que, conforme demonstrado em contestação, a parte autora/recorrida não realizou o pagamento integral da parcela, o que gerou o débito cobrado e discutido na presente lide.

Cumpre esclarecer que a parcela no 24, qual ensejou o débito discutido, foi baixada parcialmente, pois existem débitos devidos referentes à Notificações (postagens) endereçadas ao cliente por ocasião de parcelas anteriores em atraso. Desta forma, cabia a parte autora/recorrida realizar o pagamento integral da parcela, bem como o valor remanescente; e enviar o comprovante de pagamento à instituição financeira recorrente. Outrossim, cabe ser ressaltado que a parte recorrida não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento integral do débito.

Argumenta que o recorrente não pode ser responsabilizado pelos supostos infortúnios ocasionados à parte recorrida, não havendo que se falar em nexo causal entre a conduta daquele e os danos alegados, de modo deve a sentença ser reformada para ser julgados improcedentes os pedidos.

Salienta apenas em atenção ao princípio da eventualidade, considerando, apenas por hipótese, que este E. Tribunal entenda pela manutenção da r. sentença, o que realmente não se espera, há que se analisar a proporcionalidade da indenização arbitrada pelo juízo “a quo”, que a nosso ver, afigura-se flagrantemente excessiva.

Por fim, consoante se verifica o equívoco do magistrado de piso quando da prolação da respeitável decisão recorrida, visto que restou consignado que os honorários advocatícios são de 10% sobre o valor atribuído à causa, e não sobre o valor da condenação.

Requer a reforma da referida decisão para que, caso esta Câmara não entenda pela reforma integral da sentença com o consequente julgamento improcedente da ação, sejam os honorários advocatícios seja calculado sobre o valor da condenação, conforme determina o Código de Processo Civil.

Petição da parte apelante (id. 146911675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e/ou Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais n. 1001728-43.2018.8.11.0003, movida por MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente parta declarar a quitação da parcela de número 24, paga em 17/04/2017 (id. 12192099).

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual assim restou decidido:

“(...)Neste diapasão, compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na liça cinge-se a quitação do boleto no valor de R$7.575,75, com data de vencimento em 16/04/2017 (parcela 24/60 – id. 12192128 - Pág. 17) e a negativa da requerida em receber o pagamento do boleto, com vencimento em 16/12/2017 (parcela 32/60 – id. 12192128 - Pág. 18).

Destarte, alega o autor que em 17/04/2017 teria regularmente quitado a parcela com vencimento em 16/04/2017 do financiamento que possui junto ao réu, para tanto apresentou o boleto com autenticação mecânica de pagamento (id. 12192128 - Pág. 17).

Ademais, cabe consignada que a parcela de n. 24, com vencimento para 16/04/2017 (domingo), foi adimplida no primeiro dia útil subsequente, consoante comprovante de pagamento acostado ao ID 12192099.

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente parta declarar a quitação da parcela de número 24, paga em 17/04/2017 (id. 12192099).

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.”. (id. 132843786)

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido não comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que houve o pagamento do boleto parcela no. 24 pela parte autora.

Dessa forma, deveria a ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, comprovado nos autos que a Requerente está sendo cobrada indevidamente pela parcela de no 24/60, que teria vencimento para o dia 16/04/2017, a qual se encontra totalmente adimplida, conforme fez prova o documento anexo (id. 132843737); não há falar em reforma da r. sentença.

Em relação ao dano moral, constata-se que falta interesse recursal à parte recorrente, uma vez que o pedido de arbitramento de indenização por abalo moral foi julgado improcedente.

Em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, importante trazer à baila o que estabelece o Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atentando para essa disposição, no sentido de que a fixação observará o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, no caso em debate, entendo que não houve condenação ou obtenção de proveito econômico.

A respeito do tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1076, estabeleceu as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Apesar da irresignação do apelante, entendo que os honorários encontram-se fixados em conformidade com o supracitado artigo, e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo a sentença também ser mantida nesse ponto, até porque não houve condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023